Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730555-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID74401788), sem pedido de tutela de urgência, interposto por ANGELA MARIA DE BRITO em face do DISTRITO FEDERAL, visando a reformada da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708051-59.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do processo executivo por força da decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ à sistemática dos recursos repetitivos, DJe 18/10/2022 (TEMA 1.169). O recurso não foi preparado, o Juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça à Agravante (ID 240581351 de origem). INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL (Agravado) para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025 07:59:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador